Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o aberto. Entretanto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial semiaberto.
II - Recurso conhecido e não provido.